Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-32.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000327-32.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 006.310.581-09 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA– PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR PELA PROMOVIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta bancária referente a seguro não contratado.

Entretanto, quanto ao dano material, entendo como necessária a devolução dos valores comprovadamente descontados, na forma simples, posto que não comprovada qualquer reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$1.052,66, já em dobro

bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.045,00 em razão de falha na prestação dos serviços consistente em descontos indevidos de seguro de vida não contratado, conforme a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, ratifico a tutela deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

a) RECONHECER a inexistência de relação jurídica e CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais) à parte autora, a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação e;

b) CONDENAR à parte reclamada a restituir a quantia de R$1.052,66 (um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida alegou em suas razões recursais a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovente contratou e utilizou os serviços e estava garantida pelo risco contratado.

Alegou a inexistência de dano material, em dobro a ser indenizado, posto que não caracterizada má-fé.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do valor arbitrado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pela parte promovente em razão de descontos indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 37,40, que alega estar ocorrendo desde 06/02/2019 até a propositura da ação (21/02/2020), decorrentes da cobrança de seguro de vida que alega não ter contratado.

Esclareço que a parte promovente é pensionista do INSS e recebe parcos recursos, de modo que entendo que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

A parte promovida embora alegue que o seguro fora contratado não fez qualquer prova de suas alegações.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao dano material embora o magistrado
a quo
tenha determinado a devolução em dobro, entendo que este deve ser devolvido na forma simples, posto que não comprovada reclamação administrativa pela promovente, de modo que deve ser devolvido o valor comprovadamente descontado no importe R$ 526,33.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$ 526,33 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021